Tribunal: TJPA
Processo: 0800284-84.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800284-84.2024.8.14.0028

APELANTE: MARIA TEREZINHA SALVADOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria Terezinha Salvador contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco Pan S.A., visando à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), restituição de valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade do contrato firmado, afastou a existência de vício de consentimento e revogou a tutela de urgência concedida, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com ressalva da gratuidade judiciária deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve vício de consentimento na contratação da modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) apurar a existência de falha no dever de informação por parte da instituição financeira;
(iii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC; (iv) verificar a ocorrência de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, dada a condição da autora como consumidora e a do banco como fornecedor de serviços, conforme arts. 2º e 3º do CDC e Súmula 297 do STJ.

4.

O contrato celebrado na modalidade cartão de crédito consignado com RMC, por sua natureza atípica e complexa, exige clareza e informação adequada quanto às suas condições, ônus e funcionamento, especialmente em se tratando de consumidora idosa e hipervulnerável.

5.

Inexistem nos autos elementos que demonstrem a ciência inequívoca da autora sobre a contratação da modalidade de cartão de crédito com RMC, configurando vício de consentimento, nos termos dos arts. 138 e 171, II, do Código Civil, e violação ao dever de informação previsto nos arts. 6º, III e VIII, e 14 do CDC.

6.

A prática de converter operação de crédito simples em cartão de crédito com RMC, sem o devido esclarecimento, é abusiva e enseja nulidade do contrato por desvio da finalidade contratual e ausência de transparência.

7.

Comprovada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida de valores sobre benefício previdenciário da autora, impõe-se a restituição do indébito, sendo: a) na forma simples, quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021; e b) em dobro, para os descontos realizados após essa data, conforme modulação firmada no EAREsp 600.663/RS (STJ).

8.

O dano moral é presumido em razão da conduta lesiva da instituição financeira, que impôs obrigação não contratada, afetando diretamente a renda da consumidora idosa e sua dignidade, sendo razoável a fixação da indenização no valor de R$ 3.000,00, conforme precedentes do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica envolvendo contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre banco e consumidora idosa.

2.

A ausência de comprovação inequívoca da ciência da contratante sobre a natureza da operação configura vício de consentimento e falha no dever de informação.

3.

É devida a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, de forma simples para os valores cobrados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme a modulação de efeitos firmada pelo STJ.

4.

A imposição de obrigação contratual sem a devida ciência e consentimento da consumidora enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 138 e 171, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 98, §3º, 1.010, II, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.954.306/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/02/2022; TJPA, ApCív 0801822-31.2020.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13/05/2025; TJPA, ApCív 0005917-30.2019.8.14.0111, Rel. Des. Gleide Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11/02/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA TEREZINHA SALVADOR
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada contra o
BANCO PAN S.A.

A sentença recorrida, lançada sob o Id nº 25068040, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e revogando a tutela anteriormente deferida. Fundamentou-se, em apertada síntese, na regularidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, inclusive com a efetiva transferência dos valores para a conta da parte autora, a qual teria dado causa aos descontos mensais em seu benefício previdenciário. A sentença entendeu que não houve vício de consentimento, tampouco falha na prestação do dever de informação por parte do banco demandado. Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais (Id nº 25068041), a apelante sustenta, em síntese: (I) que jamais contratou ou teve intenção de contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), tampouco desbloqueou ou utilizou qualquer cartão; (II) que houve falta de clareza e transparência na contratação, violando-se o dever de informação previsto nos artigos 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor; (III) que a transferência de valores à sua conta corrente, por meio de TED, configura indício de que a operação tratava-se de empréstimo consignado tradicional e não cartão de crédito, o que configura indução em erro essencial; (IV) que a contratação resultou em dívida impagável, perpetuada no tempo, pela mecânica do pagamento mínimo por meio de descontos automáticos em folha, o que ensejaria onerosidade excessiva e lesão ao consumidor hipervulnerável; (V) que os documentos apresentados pelo banco não comprovam a efetiva contratação consciente da modalidade de cartão, devendo incidir o CDC, com a inversão do ônus da prova; (VI) que há jurisprudência consolidada no âmbito do TJPA reconhecendo a nulidade de contratações de RMC não esclarecidas ao consumidor; e (VII) que há dano moral presumido, notadamente por tratar-se de consumidora idosa e aposentada. Ao final, requer o provimento do recurso, com a declaração de nulidade do negócio jurídico, restituição em dobro dos valores descontados, e indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a revisão contratual, com recálculo da dívida à luz da taxa média do BACEN e cessação dos descontos mensais automáticos.

Contrarrazões foram apresentadas pelo recorrido (Id nº 25180551), em que se sustenta, em resumo: (i) a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que configuraria ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (II) a validade e regularidade da contratação, com assinatura eletrônica válida e efetiva disponibilização dos valores contratados; (III) a legitimidade do modelo de cartão de crédito consignado com RMC, inclusive com respaldo jurisprudencial do STJ; e (IV) a inexistência de dano moral, uma vez que a parte autora teria usufruído do crédito contratado sem demonstrar qualquer ilicitude na conduta da instituição financeira. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2.

PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES

A preliminar de inadmissibilidade do recurso, suscitada pelo apelado sob a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, não merece prosperar.

Com efeito, o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe à parte recorrente o dever de especificar os pontos da decisão recorrida com os quais não concorda, motivando suas razões de insurgência de forma clara, lógica e coerente. No presente caso, tal exigência foi devidamente atendida.

As razões recursais apresentadas pela parte apelante enfrentam de modo direto e específico os fundamentos adotados na sentença combatida, sobretudo no que se refere: (I) à natureza jurídica do contrato firmado — impugnando a qualificação do ajuste como cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (II) à existência de vício de consentimento e à falha no dever de informação — negando que tenha havido esclarecimento adequado sobre o tipo de contratação; (III) à ausência de desbloqueio e utilização do cartão de crédito — o que contraria a premissa de ciência e adesão à referida modalidade contratual; e (IV) à distinção substancial entre a operação de transferência via TED e o saque oriundo de cartão de crédito consignado — revelando indícios de indução em erro quanto ao objeto do negócio.

Desse modo, verifica-se que não há qualquer desconexão entre a fundamentação da sentença e os pontos articulados nas razões recursais, revelando-se absolutamente infundada a alegação de ausência de impugnação específica.

Dessa forma, afasto a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais mantêm correlação lógica, jurídica e fática com os fundamentos da decisão impugnada, atendendo, portanto, aos requisitos de admissibilidade previstos na legislação processual.

3.

MÉRITO

3.1) Da relação jurídica entre as partes e a incidência do CDC:

A relação jurídica em análise é de consumo, pois a Apelante se enquadra no conceito de consumidora e o Banco Apelado no de fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A matéria, inclusive, é objeto da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a vulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa e de baixa renda, é presumida, sendo seu direito básico a informação clara e adequada sobre os serviços contratados, bem como a proteção contra práticas abusivas (art. 6º, III e IV, do CDC).

3.2) Da Existência de Vício de Consentimento no Contrato Celebrado:

A matéria ora devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado trata da validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A controvérsia tem como ponto central a alegação da parte recorrente, Sra. Maria Terezinha Salvador, de que não tinha ciência da natureza da contratação, pois acreditava estar firmando um contrato de empréstimo consignado convencional. Alega, ainda, que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram indevidos, ressaltando que jamais utilizou qualquer cartão de crédito.

A análise detida dos autos evidencia a existência de vício de consentimento e falha no dever de informação, uma vez que não há nos autos documentos que comprovem, de forma clara e inequívoca, que a parte autora tinha pleno conhecimento da natureza jurídica da contratação. Considerando o caráter híbrido e atípico do cartão de crédito consignado com RMC, impõe-se a necessidade de informações detalhadas quanto ao seu funcionamento, à forma de amortização da dívida e aos encargos aplicáveis — sobretudo quando dirigido a consumidores hipervulneráveis, como aposentados e idosos.

Consoante reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal, é considerada abusiva a prática de “venda casada” ou a simulação contratual que vincula o consumidor a relação jurídica diversa daquela por ele pretendida, como ocorre na conversão unilateral de contrato de empréstimo em cartão de crédito com RMC:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO INFORMADA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME. Apelação Cível interposta por Raimunda Rodrigues da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Cetelem - BNP Paribas Brasil S.A. A autora alegou ter contratado empréstimo consignado, mas posteriormente constatou que se tratava de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem sua ciência ou consentimento. Pleiteou a nulidade do contrato, readequação para empréstimo simples, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com RMC; (ii) verificar a ocorrência de falha no dever de informação e responsabilidade da instituição financeira; (iii) determinar a existência de danos morais e a necessidade de reparação pecuniária. III. RAZÕES DE DECIDIR. A ausência de comprovação de que a consumidora recebeu informação clara e prévia sobre a contratação do cartão de crédito com RMC caracteriza vício de consentimento, nos termos dos arts. 138 e 171, II, do Código Civil. A conduta da instituição financeira viola o dever de informação previsto nos arts. 6º, III e VIII, e 14 do CDC, configurando prática abusiva ao induzir o consumidor à contratação de produto não pretendido. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, impõe a reparação integral dos danos causados por falha na prestação de serviços, independentemente de dolo ou culpa. O desconto mensal realizado com base em contrato não esclarecido extrapola o mero aborrecimento, atingindo a dignidade da parte autora, sobretudo por tratar-se de beneficiária previdenciária idosa, situação que enseja a indenização por dano moral. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé evidenciada na prática contratual abusiva. O valor da indenização por dano moral foi fixado em R$ 3.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano e o caráter pedagógico da medida. Recurso parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08018223120248140051 27004687, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 13/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

3.3) Da Repetição do Indébito:

Insta salientar que
o
r
equerido
responde objetivamente por eventuais danos causados aos usuários dos serviços que presta, já que o art.
14
doCDC,estabelece que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Resta configurada, portanto, a falha na prestação do serviço e uma vez não evidenciada a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no art.14,§3º, doCDC, não há como afastar a responsabilidade da requerida, eis que é prestadora de serviços e responde objetivamente pelos prejuízos infligidos aos consumidores.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No que tange à matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de dolo ou má-fé por parte do fornecedor, bastando, para sua configuração, a ofensa ao dever de boa-fé objetiva.

Todavia, a mesma Corte Superior, ao apreciar o EAREsp 600.663/RS, decidiu modular os efeitos da referida interpretação, delimitando que a repetição em dobro somente é cabível nas cobranças indevidas efetuadas a partir da data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021. Para os casos anteriores a esse marco temporal, deve-se observar a restituição simples dos valores, em atenção à segurança jurídica e à eficácia prospectiva conferida pela modulação.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator (a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413 .542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Dessa forma, no caso concreto, os descontos se iniciaram antes de 30 de março de 2021 e continuaram após essa data, devendo a sentença ser reformada para que a restituição dos descontos ocorra: a) na forma simples quanto aos valores descontados antes de 30/03/2021 e; b) na forma dobrada quanto aos descontos realizados após 30/03/2021.

Por fim, ressalta-se que os valores devem ser atualizados monetariamente desde a data do desembolso, utilizando-se o índice IPCA-E, e os juros de mora devem ser aplicados à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir da vigência desta norma, os juros de mora deverão seguir a taxa SELIC, nos termos do artigo 406 e seus parágrafos do Código Civil.

3.4) Do Dano Moral:

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo igualmente assistir razão à parte autora. No caso em análise, restou caracterizado o dano moral, presumido a partir da própria conduta lesiva da instituição financeira, que, de forma abusiva e desleal, impôs à contratante uma obrigação que não desejava, mediante contrato de cartão de crédito não solicitado. Tal prática comprometeu sua renda mensal e gerou situação de endividamento contínuo e não autorizado, configurando afronta à dignidade do consumidor.

É evidente que a retenção indevida de margem consignável sobre benefício previdenciário acarreta não apenas prejuízo financeiro, mas também sentimentos: de impotência, frustração, angústia e indignação, que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos. Nessas circunstâncias, é pacífico o entendimento de que a indenização por dano moral deve cumprir função punitivo-pedagógica, reforçando valores como prudência, respeito e responsabilidade por parte do ofensor. Tal medida visa ainda coibir a reiteração de condutas abusivas, ao mesmo tempo em que oferece à sociedade resposta proporcional ao ato praticado.

O valor da indenização deve ser suficiente para compensar a dor experimentada pela vítima e, ao mesmo tempo, observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a banalização da reparação.

Considerando o caso concreto, a extensão do dano, a repercussão dos fatos, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da condenação, arbitro a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra compatível com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte e adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Cito, a título de precedente a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DE DANOS MORAIS MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO I - Busca a recorrente a reforma da sentença a fim de obter a majoração dos danos morais e obter a restituição em dobro dos valores descontados em sua conta bancária em razão dos contratos de id n. 10233542 e n. 102310787 II - Não comprovada a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), cabível a declaração de inexistência do débito e a repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
III - Danos morais configurados pela conduta abusiva do banco, mantido o quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, em respeito à razoabilidade e proporcionalidade.
II - Recurso parcialmente provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005917-30.2019.8.14.0111 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DE DANOS MORAIS MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO I - Busca a recorrente a reforma da sentença a fim de obter a majoração dos danos morais e obter a restituição em dobro dos valores descontados em sua conta bancária em razão dos contratos de id n. 10233542 e n. 102310787 II - Não comprovada a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), cabível a declaração de inexistência do débito e a repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. III - Danos morais configurados pela conduta abusiva do banco, mantido o quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, em respeito à razoabilidade e proporcionalidade. II - Recurso parcialmente provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005917-30.2019.8.14.0111 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025)

Considerando os fundamentos apresentados, impõe-se a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

Declarar a nulidade do contrato firmado na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC);

Determinar o cancelamento dos descontos efetuados sob a referida modalidade;

Condenar o banco PAN S.A. à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante, devendo ocorrer na forma simples para os descontos realizados até 30 de março de 2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, ficando ressalvada a possibilidade de compensação com valores efetivamente creditados à parte autora, caso comprovados na fase de liquidação;

Condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta decisão e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso, conforme orientação da Súmula 54 do STJ.

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência e condeno o banco apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, mantenho o deferimento da gratuidade da justiça à parte autora, diante da sua hipossuficiência devidamente comprovada nos autos.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2025